Tribunal: TJDFT
Processo: 0717767-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717767-46.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) RECORRENTE: THYEGO WERNER RIBEIRO NOGUEIRA MATOS, LORENA LAIS NOGUEIRA DIAS, LUDMILA LAIS NOGUEIRA DIAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento a recurso em sentido estrito (ID 40795734). Por petição juntada em data posterior, os embargantes informam que opuseram exceção de suspeição e impedimento em desfavor deste relator e dos eminentes Desembargadores Robson Barbosa de Azevedo e Silvânio Barbosa dos Santos, noticiando o número do processo: 0736891-41.2022.8.07.0000 (ID 40897318). Em consulta ao sistema deste tribunal, verifico que o feito foi distribuído perante o Conselho Especial, sendo indeferida a petição inicial. Prossiga-se, assim, no andamento do presente processo. À d. Procuradoria de Justiça para manifestação sobre os embargos de declaração. BRASÍLIA, DF, 8 de novembro de 2022 17:11:16. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator